Tribunal: TJBA
Processo: 8092503-46.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8092503-46.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EVERALDO LIMA DE QUEIROZ

Advogado(s)
:
SEMIRAMES AUREA LUZ RECAREY

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. RECEBIMENTO DE DIFERENÇAS. PRESCRIÇÃO DECENAL. TEMA 1150 DO STJ. ARTGO 205 DO CÓDIGO CIVIL. APLICAÇÃO DA TEORIA DA
ACTIO NATA
. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. DATA DOS SAQUES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO PARA SER IMPROVIDO.

I. Caso em exame:
Recebimento de supostas diferenças de valores relativos ao PASEP.

II. Questão em discussão:
Termo inicial da contagem do prazo prescricional decenal.

III. Razões de decidir:
Tema 1150 do STJ. Recorrente juntou com a inicial documento que evidenciam acesso aos valores históricos da conta com a efetivação do saque em 1993, momento em que tomou ciência das supostas inconsistências alegadas. Ação ajuizada somente em 2024.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8092503-46.2024.8.05.0001
,

em que figuram, como apelante e como apelado as partes acima identificadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
Turma Julgadora

da
Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator.